Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipada Tutela no 1023205-71.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por FRANCISCO X. DA SILVA EXTRAÇÃO, perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de proceder ao corte de energia da UC 6/2100099-7 e também a inclusão do nome da requerente no cadastro de inadimplente tão somente referente ao debito em lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.
Em síntese, verbera que (i) a cobrança não se deu de maneira aleatória ou repentina; (ii) a cobrança enviada e questionada pela agravada se trata de recuperação de consumo, decorrente de ligação direta clandestina de transformador diretamente na rede; (iii) foi autuado através do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no no 529281, que teve o acompanhamento de preposto da empresa agravada; (iv) procedeu à cobrança dos valores referentes ao período irregular observado, nos exatos termos do art. 130, IV, da Resolução no 414/2010, da ANEEL; (v) não havendo irregularidades na inspeção, além de o procedimento estar embasado legalmente, caberia à agravada apresentar razões pelas quais o processo de recuperação de consumo se afiguraria como ilegal; (vi) resta evidenciada sua má -fé, uma vez que sequer citou em sua petição inicial de que se tratava a cobrança realizada, induzindo o juízo a quo a erro; (vii) a legalidade da cobrança realizada é inequívoca; (viii) a agravada realizou ligação clandestina de um de seus transformadores direto na rede elétrica da agravante, o que acabou por impedir a real medição de KWh consumidos; (ix) agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao proceder com a recuperação.
Ao final requer, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, mantendo -se a legitimidade das cobranças realizadas.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Extrai-se da inicial que a Recorrente foi autuado através do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade no 529281 sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora; que a requerida lhe imputou duas faturas na Unidade Consumidora no 6/2100099-7, com vencimento para 30 de novembro de 2020, uma no valor de R$ 41.791,50 e outra de R$ 43.184,01, referente a um período de 6 meses, e que diante do não pagamento da fatura (vencida em 31/05/2019) , o agravado não irá se abster de cortar o fornecimento de sua energia elétrica, bem como seu nome seria enviado para os cadastros de inadimplentes.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e inserir o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe a requerente, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravada terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =